Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO). JUIZADO ESPECIAL E VARA CÍVEL. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA INDICADA NO CONTRATO. DEFEITO NO SERVIÇO. INEXISTENTE.
1. Verificada a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação, com decisão de mérito transitada em julgada, anteriormente proposta no Juizado Especial e a ação ajuizada em Vara Cível, é imperioso o acolhimento da preliminar de coisa julgada suscitada de ofício e a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a parte que repetiu a ação anteriormente ajuizada.
2. O art. 14, §3o, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços afastará sua responsabilização quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro. No caso, a instituição financeira comprovou o depósito do empréstimo na conta indicada no contrato. O fato de a parte contratante não tomar a cautela necessária e, por conseguinte, não verificar a conta bancária descrita no contrato demostra a culpa exclusiva do consumidor, de forma a afastar a responsabilidade civil por reparação de danos pela instituição financeira.
3. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício acolhida. Apelação conhecida e provida.